Tribunal: STF
Processo: ARE 1585371
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DEINDENIZAÇÃO. RECÉM NASCIDO NATIMORTO. ERRO MÉDICO. FALHANO ATENDIMENTO CARACTERIZADA. SOFRIMENTO FETAL INDICADO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA CESÁREA. SITUAÇÃO QUEDEMANDAVA URGÊNCIA. MÉDICO QUE ACOMPANHOU A AUTORADURANTE TODO O PRÉ-NATAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve erro médico por parte do apelante a ensejar o dano moral fixado pelo juízo a quo no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
2. Os exames juntados pela autora indicam que mesmo com sua condição de saúde (portadora de diabetes), a gravidez transcorreu normalmente (fls. fls.30/65), conforme inclusive apontado pelo próprio apelante.
3. Na data de 09 de julho, o médico ultrassonografista observou, às 09h48 da manhã (fls. 43/45), que era de urgência o quadro que se apresentava à paciente, tendo a orientado que comunicasse ao médico obstetra, caso em que, minutos depois, ao tomar conhecimento do preocupante quadro de saúde de sua paciente, marcou para atendê-la somente por volta das 17h, por estar naquele momento resolvendo assuntos burocráticos em seu trabalho.
4. Após análise de todo o conjunto probatório acostado aos autos, a meu sentir, restou demonstrada a negligência por parte do especialista. Esse lapso temporal de quase 09 horas para atendê-la se afigura exacerbado diante da emergência.
5. Considerando a relação de confiança entre médico e paciente, o profissional ao receber o telefonema da autora sobre o ultrassom não a encaminhou a emergência e, mesmo ciente da gravidade da situação no horário em que a atendeu (17h), o parto só aconteceu às 22h40min, quando seu filho nasceu sem batimentos cardíacos, por sofrimento fetal, de acordo com certidão de óbito às fls.70.
6. Entendo, assim, que houve negligência por parte do apelante, não tendo sido observado o dever de cautela que lhe competia.
7. O erro médico, consubstanciado por negligência na prestação do serviço, dada a ausência de observância do quadro clínico da parturiente e do feto, redundando na morte do último, produz o dever do responsável de indenizar civilmente.
8. A indenização deve se dar de forma equânime e atentar à razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora, mas sem deixar de punir a parte ré pelo cometimento do ato ilegal.
9. Assim, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo de R$15.000,00 (quinze mil reais) se demonstra razoável e proporcional.
10. Recurso Conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente